Tribunal: CARF
Processo: 10983.906005/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906005/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.908 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SULCATARINENSE MIN, ARTEF DE CIM, BRIT E CONSTRUÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906005/2008-41
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP através do qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000. Referidas PER/DCOMPs receberam os nos
25685.75973.150604.1.3.02–9620; 31566.36938.130604.l.1.02-2379; 41406.52576.140504.1.3.02-
2389; 15140.49998.140704.1.3.02-7861.
A Delegacia da Receita Federal de Florianópolis – DRF/FNS, através do despacho
decisório de e-fls. 23/24, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de
homologar a compensação declarada, haja vista não ter obtido sucesso em comprovar a retenção
e o pagamento do IRRF declarado pela Recorrente, no valor de R$113.210,38, utilizado na
apuração do saldo negativo do ano calendário de 2000.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 03/12 através do qual alega, em
apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 90/94):
b.1) Afirma que o crédito compensado pela peticionante originou-se a partir da
constituição de um consórcio de empresas para a execução de obras a favor do
DNER;
b.2) Esclarece que o consórcio, entendido como associação de empresas para a
execução de determinado empreendimento, não possui personalidade jurídica;
b.3) Apresenta definição de consórcio gerada por Modesto Carvalhosa; em
seguida, descreve uma possível classificação dos consórcios em operacionais ou
instrumentais;
b.4) Apresenta o art. 278 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações):
"Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle
ou não, podem constituir consórcio para executor determinado empreendimento,
observado o disposto neste capitulo.
§ 1°. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2°. A falência de uma consorciada não se estende es demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados com as outras contratantes e pagos na forma prevista no
contrato de consórcio."
b.5) Tece novo comentário sobre os consórcios, nos seguintes termos:
“Como se pode notar, um dos traços mais marcantes no consórcio é a
inexistência de personalidade jurídica que, por conta de seu próprio objetivo -
consecução de determinado empreendimento ou contratação com terceiro -
possui existência efêmera, encerrando-se normalmente com o término de sua
finalidade.”
b.6) Passa, então, a tratar dos aspectos tributários no consórcio de empresas,
conforme a seguir disposto:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

“A primeira manifestação da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto
ocorreu a partir do PN CST n° 05/76 (Parecer Normativo do Coordenador do
Sistema de Tributação), segundo o qual cada consorciada deve apropriar
individualmente suas receitas e despesas para fins de apuração do lucro
tributável.”
“No mesmo sentido caminhou o ADN CST n° 21/84 (Ato Declaratório
Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação), cujo inteiro teor
transcrevemos abaixo:
"1 - O fato de aplicar-se aos consórcios (constituídos na forma dos artigos 278 e
279 da Lei n° 6.404/76) o mesmo regime tributário a que estão sujeitas as
pessoas jurídicas, não os obriga, nem autoriza, a apresentar declaração de
rendimentos;
2 - para efeito de aplicação do referido regime tributário, os rendimentos
decorrentes das atividades (principais e acessórias) desses consórcios devem ser
computados nos resultados das empresas consorciadas, proporcionalmente à
participação de cada uma no empreendimento;
3 - o valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios a que se refere o item 1 será compensado na declaração de
rendimentos das pessoas jurídicas consorciadas, no exercício financeiro
competente, proporcionalmente à participação contratada e observado o
disposto no artigo 79 do Decreto-lei n° 2.072, de 10.12.83." (grifo nosso).”
“Pela leitura do dispositivo destacado, resta claro que cada consorciada deverá
reconhecer, individualmente e segundo a proporção que lhe couber, os
rendimentos advindos das atividades do consórcio. Por conseguinte, depreende-
se que o consórcio de sociedades não está obrigado à apuração do lucro
tributável, tampouco apresentação da declaração de rendimentos.”
“Especialmente no que se refere aos consórcios celebrados com a previsão da
consorciada administradora, a Receita Federal orienta que as operações
relativas ao consórcio, além de reconhecidas individualmente na contabilidade
de cada parte consorciada, sejam também escrituradas destacadamente na
contabilidade da administradora. Vejamos a ementa da decisão emitida em
processo de consulta:
Escrituração: A apuração de resultado de consórcios de empresas deverá ser
realizada através de escrituração destacado na contabilidade da
administradora, podendo ser utilizados livros auxiliares devidamente
registrados com essa finalidade. As transferências de bens e valores, bem como
o resultado do consórcio, pertencente individualmente a cada um dos
consorciados, poderão ser registrados resumidamente em suas contabilidades.
Os livros auxiliares utilizados para registro individualizado das operações do
consórcio e os documentos que permitam sua perfeita verificação deverão ser
mantidos em poder da administradora, respeitados os prazos de decadência e
prescrição estabelecidos pela legislação reguladora da espécie" (Solução de
Consulta n° 689/97 - 6° Região Fiscal).
De outra parte e no que concerne ao rateio do imposto de renda retido na fonte,
a disposição contida no item 03 do ADN CST n° 21/84 2 apenas tem cabimento
para os casos em que a fatura comercial foi emitida em nome do consórcio e não
em nome de cada sociedade consorciada. Por isso, ainda que de forma implícita,
é possível inferir que o consórcio de sociedades está autorizado também a
faturar em seu nome.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

Ainda sobre a questão da fatura comercial, cumpre-nos alertar que não se trata
de questão pacifica, pois a Receita Federal, na decisão de consulta n° 158
(DOU 19.07.2000) da 8a Região Fiscal, definiu que cabe a cada empresa
consorciada a emissão de Nota Fiscal Fatura, de acordo com a participação que
detém no empreendimento, sendo irrelevante, para esse fim, o fato do consórcio
estar obrigado a ter inscrição própria no CNPJ.
Apesar de entendermos que a emissão de fatura única em nome do consórcio
está autorizada, segundo as disposições contidas no ADN CST n° 21/84, não
podemos negar que falta um posicionamento objetivo e claro da Receita Federal
quanto ao assunto.
Há certa contradição no disciplinamento do consórcio. O art. 279 da Lei no
6.404/76 dispõe que no contrato de consórcio deverão constar normas sobre
recebimento de receitas e partilha de resultados. Isso significa que as receitas
deverão ser faturadas em nome do consórcio e as consorciadas receberão os
resultados. Mas como o consórcio poderá emitir nota fiscal ou fatura sem ter
personalidade jurídica?
Por outro lado, a Receita Federal definiu que os rendimentos decorrentes das
atividades dos consórcios devem ser computados nos resultados das empresas
consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento. A apropriação dos rendimentos difere da apropriação dos
resultados, ainda que não haja diferença na apuração do lucro liquido das
empresas consorciadas.
Muitas das grandes obras públicas são realizadas através da formação de
consórcio de empresas. Como não há legislação definindo a quem compete fazer
o faturamento dos serviços prestados, cada consórcio usa o critério que é mais
conveniente, ou seja, faturamento total através de empresa líder, cada empresa
consorciada fatura a parcela da receita que lhe cabe etc. (HIGUCHI, Hiromi e
Outros. Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e prática. 30a Edição.
Atualizado até 16-01-2005. IR PUBLICAÇÕES LTDA.).
Convém ressaltar ainda que a emissão de nota fiscal ou fatura por cada uma das
empresas consorciadas, sobre a parcela da receita que lhe cabe, não é possível,
na maioria das vezes, por vedação dos órgãos públicos municipais, estaduais ou
federais que só aceitam a emissão do documento pela consorciada considerada
líder.
Desta forma, o grande problema aparece quando, por imposição do órgão
contratante, o Consórcio resta obrigado a faturar com notas do próprio
consórcio, como no caso em epígrafe, no qual a empresa SULCATARINENSE
está sendo impedida de compensar créditos devidos unicamente a ela, mesmo
tendo sido emitidas as respectivas faturas por parte do Consórcio, visto que na
realidade poderiam e deveriam ter sido emitidas pela empresa Líder -
SULCATARINENSE, mas não o foram por imposição do DNER.
b.7) Em seguida, a contribuinte passa a tratar dos aspectos contábeis referentes
ao assunto em comento, tecendo as seguintes afirmações:
O Conselho Federal de Contabilidade, através do NBC T 10.20 (Normas
Brasileiras de Contabilidade), emitiu algumas normas que regulam a
contabilidade dos consórcios de sociedades. De maneira geral, o normativo
orienta que a entidade consorciada nomeie um líder ou gerente como
responsável pela escrituração contábil e guarda de documentos comprobatórios
das operações. Indica, também, que são aplicáveis aos consórcios os Princípios
Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidades, bem
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

como suas interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de
Contabilidade.
A despeito da indicação pela mantença de uma contabilidade individualizada
para os consórcios, entendemos que as regras emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade não possuem força normativa a ponto de serem equiparadas
àquelas emitidas pelo Poder Legislativo e pela Administração Federal, de modo
que o procedimento não pode ser exigido como obrigação da entidade
consorciada.
b.8) A contribuinte versa, então, sobre os valores compensados;
b.9) Afirma que, diversamente do entendimento esposado pelo Auditor-Fiscal,
comprova-se claramente que as parcelas de composição do crédito informadas
no PER/DCOMP comprovam a quitação do imposto devido e a apuração do
saldo negativo;
b.10) Informa que, em 1997, veio a ser constituído um consórcio de empresas
do ramo de atividade de construção de rodovias, para execução de uma obra
para o extinto DNER, sendo o mesmo devidamente registrado sob a
denominação CONSÓRCIO OAS - SULCATARINENSE - COESA, com sede
em Biguaçu e inscrito no CNPJ sob n° 01.657.993/0001-31, sendo que no
mesmo o percentual de participação da empresa SULCATARINENSE era
inicialmente de 27% (vinte e sete por cento).
b.11) Continua a contribuinte relatando que, a partir de 1999, houve alteração
no percentual, sendo que a SULCATARINENSE passou a possuir o percentual
de 100%, ou seja, a integralidade da participação no referido consórcio, tendo
sido ainda devidamente firmado o respectivo Instrumento Particular de Acordo
Operacional, cuja cópia está anexada à manifestação de inconformidade.
Extrai-se do respectivo documento o seguinte:
"I. DA DIVISÃO DE ATIVIDADES 1.1. Sem prejuízo das participações
estabelecidas no contrato de constituição de consórcio, fica assim dividida,
entre as partes, a execução do CONTRATO:
a) competirá à OAS e à COESA, única e exclusivamente, as atividades de
planejamento estratégico e operacional da obra, sempre com a anuência da
Sulcatarinense;
b) competirá à SULCATARINENSE a execução de todas as obras e serviços
objeto do CONTRATO, sendo a exclusiva responsável por todos os custos e
encargos dai decorrentes, em especial : (I) custos e encargos diretos e indiretos
relativos á mão-de-obra por ela contratada para execução da obra; (II) custos e
despesas pertinentes à compra de materiais, insumos e contratação de serviços
de terceiros a serem aplicados na obra.
1.2. Em decorrência da divisão de atividades acima estabelecidas, competirá à
SULCATAR1NENSE:
a) o cumprimento de todas as obrigações de cunho tributário, comercial,
previdenciário e fundiário relativas à execução da obra objeto do contrato, em
caráter de exclusividade, isentando a OAS e a COESA de tais atribuições.
b) manter a OAS e COESA isenta de qualquer responsabilidade perante
terceiros, inclusive, em relação a fornecedores, subempreiteiros e passivos
trabalhistas.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

1.3. Os custos decorrentes das atribuições definidas no Item 1.1. de cada
consorciada serão registrados, isoladamente, nas suas respectivas contabilidades."
Continua a contribuinte: “Portanto, vislumbra-se claramente que a
SULCATARINENSE era a detentora da integralidade do respectivo Consórcio,
competindo única e exclusivamente a ela o cumprimento de todas as obrigações
de cunho tributário.”
b.12) Afirma que:
“Apesar de as respectivas notas fiscais terem sido emitidas pelo Consórcio, a
tributação daí advinda operou-se somente em relação à SULCATARINENSE.
Desta forma, vislumbra-se que não há qualquer irregularidade no pedido de
compensação efetuado. Não pode a empresa ser prejudicada se o órgão
contratante exigia as respectivas notas por parte do Consórcio e não da
empresa Líder que detinha a maior parte da participação no Consórcio, na
execução das obras, e, conseqüentemente, no faturamento.
Assim, não se constata qualquer irregularidade que possa comprometer a
PER/DCOMP apresentada.
Consoante a DIPJ ora anexada, referente ao ano-calendário 2000, constata-se
efetivamente que o valor de imposto de renda retido na fonte por Órgão Público
que serviu como parâmetro para a PER/DCOMP apresentada, é exatamente o
valor de R$ 113.210,38.
Verifica-se ainda, a partir dos extratos de declaração do IRPJ que seguem em
anexo, em confronto com as notas fiscais emitidas, que os valores utilizados pela
SULCATARINENSE foram devidamente apropriados e não restaram exigidos
por parte das demais empresas participantes do Consórcio.
Assim, somente era detido. as mesmas, a legitimidade para pleitear qualquer
irregularidade, acaso existente.
Diante de tais fatos e diante de tais comprovações, vislumbra-se a licitude do
pedido efetuado, razão pala qual há que ser reformada a decisão proferida pelo
Sr. Auditor-Fiscal, já que resta devidamente comprovada a retenção na fonte,
possuindo a Empresa Líder do Consórcio e detentora de sua integralidade, o
direito de compensar respectivos valores, na forma determinada Instrução
Normativa SRF n° 376, de 23 de dezembro de 2003.
Convém ainda, informar que a SULCATARINENSE efetuou tal pedido
amparando-se no estatuído no Parecer Normativo PN - CST 05/76 e ainda na
Instrução Normativa SRF. 23 de 02 de março de 2001.”
b.13) Termina sua manifestação de inconformidade requerendo:
i) O recebimento da presente manifestação de inconformismo;
ii) O acolhimento das razões então expendidas, a fim de que reste reconhecido o
direito assegurado à empresa SULCATARINENSE de restituição, com a
conseqüente compensação de débitos próprios, relativos ao IRPJ; e
iii) Que seja homologada a compensação devidamente declarada nos
PER/DCOMP: 25685.75973.150604.1.3.02–9620; 31566.36938.130604.l.1.02-
2379; 41406.52576.140504.1.3.02-2389; 15140.49998.140704.1.3.02-7861.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

b.14) A contribuinte anexou à manifestação de inconformidade uma cópia do
contrato de constituição do consórcio a que se referiu ao longo de sua
explanação, assim como uma cópia do Instrumento Particular de Acordo
Operacional (vinculado ao citado contrato).
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o acórdão no 12-79.765 – 8a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital poderá
ser compensado na declaração de pessoa jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 115/125. Em seu recurso, a Contribuinte alega o seguinte:
1) Que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, apresentou, juntamente
com a manifestação de inconformidade, todos os documentos hábeis para a
comprovação do seu direito, destacando-se, entre estes, mais precisamente, o
Termo de Constituição do Consórcio, cópia do Termo Aditivo a partir do qual
a Recorrente assume a integralidade do consórcio, cópias das notas fiscais
com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do
consórcio, planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e
respectivas retenções havidas e relatório emitido pelo próprio DNER,
comprovando as retenções havidas;
2) No mais, repete as mesmas alegações já aduzidas quando da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da
Recorrente haja vista não ter comprovado a retenção na fonte do valor de R$113.210,38 que
compôs a totalidade do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2000. Já a decisão recorrida
manteve o despacho decisório de e-fls. 23/24, fundamentando suas conclusões no fato de a
Contribuinte não ter juntado aos autos provas da retenção da CSLL. Abaixo reproduzo excerto
da decisão recorrida que serviu de fundamento para o indeferimento da manifestação de
inconformidade:
A partir da análise do relatório, a recorrente sustenta fazer jus à dedução de
tributo que teria sido retido (IRRF), no montante de R$ 113.210,38, para
apuração do saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações em análise.
Entretanto, avaliando o requerido, entendo que não assiste razão à impugnante.
Constato, inicialmente, que a recorrente não cumpriu o ônus de comprovar
possuir o crédito pleiteado, pois não trouxe aos autos qualquer comprovante de
que tenha havido a retenção de imposto, que informou na DIPJ do ano-
calendário 2000.
Embora tenha mencionado a existência de notas fiscais que comprovariam a
retenção, nada consta dos autos.
Deste modo, restou não comprovada a existência do crédito pleiteado.
Agora, partindo da hipótese de que a contribuinte auferiu receitas decorrentes da
atividade de consórcio, cada consorciada deverá reconhecer, individualmente e
segundo a proporção que lhe couber, os rendimentos advindos das atividades do
consórcio. O imposto retido na fonte incidente sobre essas receitas auferidas
pelos consórcios deverá ser deduzido na declaração das pessoas jurídicas
consorciadas, no exercício competente, proporcionalmente à participação
contratada (ADN CST 21/84).
No caso concreto, a recorrente alega que somente em 1999 passou a possuir
participação de 100% no consórcio. Antes de 1999, sua participação foi, em
princípio, aquela firmada contratualmente de 27%.
Ocorre que a Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC no4, de 18 de agosto
de 1997, que dispôs sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados, a pessoas jurídicas, por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal, prescreveu que:
Art. 14. No caso de pagamentos a consórcios constituídos para o fornecimento
de bens e serviços, inclusive a execução de obras e serviços de engenharia, a
retenção deverá ser efetuada em nome de cada empresa participante do
consórcio, inclusive da administradora. (grifo nosso)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

Parágrafo único. Nesta hipótese, a empresa administradora do consórcio deverá
apresentar à unidade pagadora documento de cobrança discriminando o nome,
o CGC e o valor correspondente à receita de cada empresa participante do
consórcio.
A Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC no4, de 18 de agosto de 1997
foi revogada pela Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC no23, de 02 de
março de 2001. Eis o tratamento dado aos consórcios pela Instrução Normativa
Conjunta revogadora:
CONSÓRCIO
Art. 13. No caso de pagamento a consórcio constituído para o fornecimento de
bens e serviços, inclusive a execução de obras e serviços de engenharia, a
retenção deverá ser efetuada em nome de cada empresa participante do
consórcio, tendo por base o valor constante da correspondente nota fiscal de
emissão de cada uma das pessoas jurídicas consorciadas. (grifo nosso)
§ 1o Nesta hipótese, a empresa administradora deverá apresentar à unidade
pagadora os documentos de cobrança, acompanhados das respectivas notas
fiscais, correspondentes aos valores dos fornecimentos de bens ou serviços de
cada empresa participante do consórcio.
§ 2o No caso de pagamentos a consórcio formados entre empresas nacionais e
estrangeiras, aplica-se a retenção do art. 1o às empresas nacionais e a do art.
17, desta Instrução Normativa (imposto de renda na fonte), às consorciadas
estrangeiras, observadas as alíquotas aplicáveis a natureza dos bens ou
serviços, conforme legislação própria. Refeição-Convênio, Vale-Transporte e
Vale-Combustível
Entendo que a recorrente deveria trazer aos autos os comprovantes de retenções,
em seu nome, emitidos pela fontes pagadoras, ou quaisquer outros elementos de
prova, porém nada trouxe. Inclusive, afirmou a contribuinte em sua explanação
que:
“Apesar de as respectivas notas fiscais terem sido emitidas pelo Consórcio, a
tributação daí advinda operou-se somente em relação à SULCATARINENSE.”
(grifo nosso)
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Em suma, a decisão recorrida pontuou que inexistiriam nos autos provas das
retenções, mormente os comprovantes de retenções emitidos em seu nome, pelas respectivas
fontes pagadoras, deixando em aberto, ainda, a possibilidade de juntada de outros elementos
hábeis de prova, o que não teria ocorrido.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, limitando-se a argumentar que todas as provas necessárias à
comprovação do seu direito já haviam sido juntadas quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, enumerando-as: a) Termo de Constituição do Consórcio; b) cópia do Termo
Aditivo a partir do qual a Recorrente assume a integralidade do consórcio; c) cópias das notas
fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio e d)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções havidas e e)
relatório emitido pelo próprio DNER, comprovando as retenções havidas.
Verifiquei os documentos juntados aos autos com a manifestação de
inconformidade e encontrei o seguinte:

1) Contrato de constituição do consórcio denominado COESA, v. e-fls. 25/29;
2) Instrumento Particular de Acordo Operacional, v. e-fls.30/32;
3) Cópia do Parecer Normativo CST 05/1976, v. e-fls. 33/34;
4) Cópia da Instrução Normativa SRF no 23/2001, v. e-fls. 35/37;
5) Cópia da Instrução Normativa SRF no 360/2003, v. e-fls. 38/42;
6) DIPJ/1999, v. e-fls. 43/83;

Portanto, a alegação da Recorrente de que teria juntado aos autos cópias das notas
fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio,
planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções havidas e
relatório emitido pelo próprio DNER, comprovando as retenções havidas, não é verdadeira, o
que nos induz, a princípio, a manter incólume a decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos.
Com o recurso voluntário, a Recorrente anexou às e-fls. 104/106, planilha
intitulada “Controle das Notas Fiscais Emitidas e Retenções na Fonte”, bem assim às e-fls. 107,
extrato do sistema SIAFI, relativo ao ano calendário de 2000 e Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER, relativos aos anos calendários de 1997, 1998
e 1999, v. e-fls. 108/110.
Nenhum dos documentos juntados aos autos com o recurso voluntário dizem
respeito ao objeto do processo, que trata especificamente das retenções de IRRF realizadas no
ano calendário de 2000. Primeiramente, o documento intitulado de “Controle das Notas Fiscais
Emitidas e Retenções na Fonte” (v. e-fls. 104/106) não se presta a qualquer tipo de prova, pois
na realidade refere-se à retenção de ISS e não de IRRF. Também foram juntados comprovantes
de rendimentos pagos e de retenção na fonte emitido pelo DNER, relativos aos anos calendários
de 1997 a 1999 que, igualmente, não nos interessam.
Já o extrato emitido pelo SIAFI refere-se ao ano calendário de 2000, mas os
valores ali informados, por si só, não comprovam nada. Além desse documento, e até para lhe
dar o mínimo suporte, deveria a Contribuinte ter elaborado demonstrativo de cálculo, juntado as
notas fiscais respectivas (que disse haver juntado mas não o fez) e os registros contábeis das
retenções.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906005/2008-41

Por todo o exposto, ausentes nos autos quaisquer elementos de prova que
minimamente indiquem a plausibilidade do direito alegado, não há outra alternativa senão negar
provimento ao recurso e manter a decisão recorrida in totum.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital